Tribunal: STF
Processo: HC 195247
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDEFERIDO DE FORMA FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.